Tribunal: TJSP
Processo: 0008490-15.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Ameaça, Resistência e Desacato - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A jurisprudência tem se inclinado no sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de

Ementa:
Ameaça, Resistência e Desacato - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A jurisprudência tem se inclinado no sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral, tendo especial importância, tanto para confirmar os fatos, quanto sua autoria e dolo, referentes a abordagem que resultou em prisão do agente resistência, desacato e lesão Corporal Leve.

Lesão corporal – Violência doméstica – Crimes cometidos durante discussão de família – Conjunto probatório dubio lastrado em laudo de exame de corpo de delito apoiado em declarações lacônicas da vítima – Insuficiência
Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é, por sua própria natureza, normalmente crucial à elucidação dos fatos, inclusive para auferir sua materialidade e autoria. Havendo, todavia, dúvida razoável quanto à dinâmica do ocorrido, cumpre beneficiar o sentenciado.